Tribunal: TJDFT
Processo: 0000131-60.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR.
1. Chuvas, carência de mão de obra e de matéria prima, além de não comprovados, não configuram caso fortuito nem força maior, pois previsíveis e inerentes aos riscos do negócio.
2. O injustificável atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, enseja a incidência da cláusula penal moratória pactuada.
3. No caso, o termo final da mora da construtora é a data da efetiva entrega das chaves ao adquirente, inconfundível com a simples concessão da carta de habite-se, cuja data de averbação não foi sequer comprovada.